Tribunal: STF
Processo: ARE 1444045
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou a servidor do Instituto Estadual de Terras e Cartografia – ITERJ pedido de incorporação de triênios (eDOC 8 – ID: 311f0c91)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 6º, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 80dc3462) 



    Nas razões recursais, alega-se violação ao entendimento firmando no julgamento da ADI 4.782, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Explica-se que nesse acórdão, com trânsito em julgado na data de 19.03.2021, operou-se a modulação temporal de efeitos ex nunc, de forma que deve ser reconhecido seu direito aos triênios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que no julgamento da ADI 4.782, de minha relatoria, DJe 10.03.2021, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, conforme acórdão assim ementado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria” (ADI 4.782, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2021)  



    Em meu voto, sugeri a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:  



    “MODULAÇÃO Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”  



    Nota-se, pois, que a modulação visou preservar o direito dos servidores já beneficiados por meio de lei, de atos administrativos e decisões judiciais, de maneira a conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, considerando a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, indeferiu pedido de recebimento de adicional por tempo de serviço, fundamentando-se na Lei estadual nº 6.087/2011, a qual não prevê esse direito aos servidores do Instituto Estadual de Terras e Cartografia – ITERJ. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão impugnada:  



    “(...)



    O adicional por tempo de serviço constitui retribuição pecuniária concedida ao servidor em razão do simples transcurso do tempo no exercício efetivo do cargo junto à Administração Pública. 



    A Lei Estadual nº 6.087/2011, que disciplina o quadro funcional do ITERJ, veda expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço (triênio) por aqueles servidores do órgão: ‘Art. 23 Os integrantes das carreiras criadas por esta Lei não farão jus ao adicional por tempo de serviço.’ 



    Os julgados de procedência dos pedidos de implantação do adicional por tempo de serviço encontravam embasamento na redação do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assegurava a todo servidor público civil o direito à gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos, já que no cotejo entre o dispositivo constitucional e o legal, prevaleceria o primeiro. 



    Todavia, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADIN nº 4782, declarando a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83, da Constituição Estadual. Confira-se: 



    ‘O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação dos efeitos da decisão.’ 



    Portanto, não há mais como sustentar que TODO o funcionalismo público fazia jus ao adicional por tempo de serviço. 



    Com relação à modulação dos efeitos, entendo que não se aplica à hipótese. Ainda que, por mera argumentação, se admitisse que a situação do adicional por tempo de serviço perduraria "até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores", melhor sorte não alcançaria os argumentos do autor, pois já existe um diploma legal (Lei Estadual nº 6.087/2011) vetando a concessão do triênio. 



    (...)” (eDOC 8 – ID: 311f0c91, p. 2-3)  



    Nota-se que, corretamente, a decisão recorrida não se valeu da modulação realizada na ADI 4.782.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 311f0c91, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente